Tribunal: CARF
Processo: 13855.721445/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.721445/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
UNIAGRO COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DAS
CIÊNCIA AGRÁRIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IRRF. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp), e-fls. 02-61, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a
maior de Imposto Retido na Fonte (IRRF), código 3280, no valor total de R$18.533,95 referente
ao ano-calendário de 2006, para compensação dos débitos ali confessados:

Per/DComp
Valor IRRF – R$
07455.09139.190510.1.7.05-0305
4.369,49
28389.03737.170107.1.3.05-3704
1.164,20
02631.07313.170107.1.3.05-1276
1.211,04
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721445/2011-89
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

04291.48844.190510.1.7.05-2620
1.141,88
12630.88312.170107.1.3.05-9837
1.099,89
12615.78284.170107.1.3.05-8081
1.234,73
27883.58299.170107.1.3.05-0660
1.315,40
23524.05213.170107.1.3.05-3279
1.453,70
41224.21199.170107.1.3.05-4290
1.483,45
06982.55270.250506.1.3.05-1850
1.372,17
34666.99387.250506.1.3.05-1004
1.097,25
24947.89661.250506.1.3.05-9002
1.590,75
Total
18.533,95

Consta no Despacho Decisório DRF/Franca/SP no 940, de 22.09.2011, e-fls. 160-
166:
Decisão
Diante do exposto reconheço parcialmente o direito creditório no valor de R$
11.400,50 (R$ 11.400,50 = R$ 1.833,63 + R$ 1.164,20 + R$ 1.211,04 + R$ 1.141,88 +
R$ 1.099,89 + R$ 1.190,10 + R$ 822,61 + R$ 1.453,70 + R$ 1.483,45), na forma
exposta na tabela 02 acima, e homologo as compensações até o limite do direito
creditório reconhecido. [...]
8.3. Constata-se assim, através de nova consulta aos sistemas de controle da
RFB, as confirmações parciais das retenções do IRRF efetuadas pelas empresas
Cocapec –Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas, CNPJ no 54.772.017/0001-
96, e Bayer Cropscience Ltda, CNPJ no 18.459.628/0001-15, no valor total de
R$2.580,49 (R$2.535,86 + R$44,63). Tal valor total deve ser considerado crédito
confirmado, passível de ser utilizado nas compensações declaradas pela interessada,
extinguindo os débitos trazidos às compensações até o seu limite.
Vale destacar a conclusão da decisão proferida, conforme quadro a seguir:

Per/DComp
Valor IRRF Reconhecido – R$
07455.09139.190510.1.7.05-0305
1.833,63
28389.03737.170107.1.3.05-3704
1.164,20
02631.07313.170107.1.3.05-1276
1.211,04
04291.48844.190510.1.7.05-2620
1.141,88
12630.88312.170107.1.3.05-9837
1.099,89
12615.78284.170107.1.3.05-8081
1.190,10
27883.58299.170107.1.3.05-0660
822,61
23524.05213.170107.1.3.05-3279
1.453,70
41224.21199.170107.1.3.05-4290
1.483,45
06982.55270.250506.1.3.05-1850
Homologação Tácita
34666.99387.250506.1.3.05-1004
Homologação Tácita
24947.89661.250506.1.3.05-9002
Homologação Tácita
Total
11.400,50
Fonte: PER/DCOMP de fls. 02/61 e DIRF de fls.157/168.

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma/DRJ/RJO/SP no 12-109.276, de 30.07.2019, e-fls. 220-226:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 5a Turma, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial à
manifestação de inconformidade, para reconhecer o crédito contra a Fazenda Pública
decorrente do imposto de renda retido na fonte sobre pagamentos a cooperativas de
trabalho, associações profissionais ou assemelhados, no valor original de R$2.580,49,
e homologadas as compensações declaradas até o limite do crédito ora reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 21.10.2019, e-fl. 234, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24.09.2019, e-fls. 236-238, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I — Os Fatos
Conforme descrito no processo referenciado, a empresa apresentou
PER/DCOMPs com o objetivo de compensar créditos tributários de Imposto de Renda
Retido na Fonte de Notas Fiscais de sua emissão com débitos tributários de Imposto
de Renda Retido na Fonte de Folha de Pagamento de seus cooperados, prestadores de
serviços.
Trata-se de uma Cooperativa de Trabalho que tem em seus associados, os seus
prestadores de serviços agronômicos às pessoas físicas e empresas que necessitam
desta mão-de-obra e os toma de empresas terceirizadas.
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Por ocasião da apreciação dos Pedidos, a suplicante apresentou os documentos
de que dispunha, apresentando suas Notas Fiscais e demais necessários à orientação
do pleito.
Inicialmente teve seus Pedidos denegados. Inconformada, apresentou
Manifestação neste sentido acrescentando outros documentos, aos quais foram dados
provimento parcial à manifestação de inconformidade exarado em sessão de
30/07/2019, através de Acórdão de n° 12-109.276 — da 5a Turma da DRJ/RJO.
II. 2 — MÉRITO
Ainda inconformada com a decisão e considerando-se, ainda, injustiçada, vem,
tempestivamente, apresentar recurso a este douto Conselho.
Informa que instou junto aos seus tomadores de serviços, mais particularmente
às empresas Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas — Cocapec — CNPJ
54.772.017/0001-96 e Bayer Cropscience Ltda. CNPJ 18.459.628/0001-15 e algumas
de suas filiais, no sentido de obterem o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte — Pessoa Jurídica —
referentes ao ano calendário de 2006, que corresponde ao ano que teve parte de seus
Pedidos Denegados.
Obteve junto à primeira o documento em referência, (que anexa). Informa que
está aguardando o retorno de seu pedido junto à empresa Bayer Cropscience.
Ao analisar o documento recebido da empresa Cocapec, observou que os
mesmos utilizaram o código de retenção 1708 — Pagamento de Serviços Profissionais
— Pessoa Jurídica — ao invés de 3280 — Remuneração de Serviços Pessoais
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

Prestados por Profissionais de Cooperativas de Trabalho. Nos questionamos se não
teria sido este o motivo que levou a Receita Federal a considerar apenas parcialmente
nossos Pedidos.
No que concerne ao pedido conclui que:
III —A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior IRRF, código 3280, no valor total de R$492,79 [R$18.533,95 – R$11.400,50 –
R$4.060,17 (homologação tácita) – R$2.580,49) referente ao ano-calendário de 2006 (art. 141 e
art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que o direito
creditório pleiteado deve ser reconhecido na sua integralidade em relação à fonte pagadora
Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas, CNPJ 54.772.017/0001-96.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
restituição e a compensação somente podem ser efetivadas por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente
pode ser analisado após prévia habilitação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram
equiparados a declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo. O Per/DComp
delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela Recorrente quanto ao
preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente é possível se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e o seu
cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e lugar previstos na
legislação tributária (art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Observe-se que não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 e Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno, a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS
DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras d e planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão
ou taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão,
segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item
II; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas
das notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão
ser segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas
físicas, dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata
o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB
no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada
pela pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que
poderá deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no
repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
Tabela
Progressiva
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%

Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981,
de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado
pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
De forma diversa, entretanto, estão sujeitas à retenção do IRRF, código 1708 -
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica -, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras
de planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na modalidade de “pré-
pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração independentemente da utilização dos
serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores atinentes a ato não cooperado estão
sujeitos ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo ser deduzidos do IRPJ
devido no encerramento do período de apuração (art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de
1985). Por essa razão não se subsumem aos procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995. Sujeita-se ao regime
de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário
é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último
dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Sobre os valores retidos pela fonte pagadora Cooperativa de Cafeicultores e
Agropecuaristas, CNPJ 54.772.017/0001-96, consta no Acórdão da 5a Turma/DRJ/RJO/SP no 12-
109.276, de 30.07.2019, e-fls. 220-226:
8.1. Das retenções efetuadas pela Cocapec – Cooperativa de Cafeicultores e
Agropecuaristas, de CNPJ no 54.772.017/0001-96:
8.1.1. Adianto apresento quadro demonstrativo de detalhamento mensal das
retenções que a Cocapec efetuou relativamente aos pagamentos efetuados à
interessada: [...]
8.1.2. Quanto à parcela do IRRF não confirmada de janeiro de 2006, no valor de
R$2.535,87, que a interessada alega ter sido computada erroneamente pela Cocapec
em fevereiro, vejo que se confirma, de fato, em fevereiro. Aliás, como a nota fiscal
mencionada pela interessada, de no 1544, foi emitida em janeiro de 2006 mas somente
foi efetivamente paga em 06/02/2006, conforme anotação na própria nota, à fl. 220, a
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

retenção deveria ser realmente informada em fevereiro, como foi, pois a retenção do
IR se dá pelo regime de caixa, considerando a data do pagamento. Independentemente
do mês em que foi confirmada, entendo que tal parcela deve ser considerada no
crédito, no valor de R$2.535,86.
8.1.3. Quanto ao mês de outubro de 2006, constata-se que não há no
demonstrativo qualquer valor retido pela Cocapec. A interessada busca comprovar a
retenção não confirmada em Dirf através da juntada de notas fiscais. Entretanto, é
certo que o documento hábil a comprovar valores retidos na fonte é o comprovante
previsto nos artigos 942 e 943 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Segundo o art. 942 do RIR/99, o documento que comprova a retenção deve ser
fornecido pelas pessoas jurídicas que efetuaram pagamentos ou créditos a outras
pessoas jurídicas. As notas fiscais juntadas pela interessada não se prestam a
confirmar as retenções declaradas em Dcomp, pois não são os previstos na legislação
citada (artigos 942 e 943 do RIR/99. A depender exclusivamente destes documentos, a
parcela do crédito que formada pelos valores supostamente retidos na fonte carecem
de liquidez e certeza e não há como reconhecer crédito sobre tais parcelas.
No presente caso, a decisão de primeira instância superou o erro de fato (código
1708) constante no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica do ano-calendário de 2006 apresentado pela fonte
pagadora Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas, CNPJ 54.772.017/0001-96, e-fl. 239:

Meses do Ano-Calendário de 2006
Rendimentos
Valor IRRF – R$
Janeiro
27.000,00
405,00
Fevereiro
169.057,94
2.535,86
Março
27.000,00
405,00
Abril
27.000,00
405,00
Maio
65.409,80
945,00
Junho
31.500,00
472,50
Julho
31.500,00
472,50
Agosto
34.650,00
519,75
Setembro
35.425,00
501,38
Novembro
69.065,00
1.035,98
Dezembro
36.395,88
545,94

Total
8.243,91

Cotejando o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica, o Despacho Decisório e o Acórdão da
5a Turma/DRJ/RJO/SP no 12-109.276, de 30.07.2019, e-fls. 220-226, tem-se que os valores já
foram considerados:

Per/DComp
Valor
Pleiteado
R$
Valor Deferido
R$
DRF
Valor Deferido
R$
DRJ
Diferença
R$
07455.09139.190510.1.7.05-0305
4.369,49
1.833,63
2.535,86
0,00
28389.03737.170107.1.3.05-3704
1.164,20
1.164,20
0,00
0,00
02631.07313.170107.1.3.05-1276
1.211,04
1.211,04
0,00
0,00
04291.48844.190510.1.7.05-2620
1.141,88
1.141,88
0,00
0,00
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.389 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.721445/2011-89

12630.88312.170107.1.3.05-9837
1.099,89
1.099,89
0,00
0,00
12615.78284.170107.1.3.05-8081
1.234,73
1.190,10
44,63
0,00
27883.58299.170107.1.3.05-0660
1.315,40
822,61
0,00
492,79
23524.05213.170107.1.3.05-3279
1.453,70
1.453,70
0,00
0,00
41224.21199.170107.1.3.05-4290
1.483,45
1.483,45
0,00
0,00
06982.55270.250506.1.3.05-1850
1.372,17
Homologação Tácita
-
-
34666.99387.250506.1.3.05-1004
1.097,25
Homologação Tácita
-
-
24947.89661.250506.1.3.05-9002
1.590,75
Homologação Tácita
-

Analisando os Per/DComp, e-fls. 02-61, verifica-se que foram absorvidos pela
DRF e pela DRJ os valores de IRRF constantes no Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica do ano-calendário
de 2006 apresentado pela fonte pagadora Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas, CNPJ
54.772.017/0001-96, e-fl. 239, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho,
agosto setembro e dezembro do ano-calendário de 2006. Em se verificando os valores referentes
aos meses de maio, junho e novembro, pode-se inferir que o reconhecimento do direito creditório
no valor de R$492,79 a título de IRRF, código 3280, referente ao ano-calendário de 2006.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital